Tribunal: TJDFT
Processo: 0739197-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO PARCIAL. QUEIXA-CRIME. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 581, I, do Código de Processo Penal, caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa.
2. Possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre a apelação e o recurso em sentido estrito, se respeitado o prazo recursal do recurso cabível, desde que a hipótese não configure erro inescusável e não haja má-fé do interessado.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.